Tribunal: TJSP
Processo: 1000556-55.2021.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TELEFONIA. Cobrança de faturas canceladas. Parcial procedência. Inconformismo da autora. Dano moral não configurado. Mero dissabor decorrente de inadimplemento de ajuste, com cobrança de faturas canceladas, não implica em ofensa a direito de personalidade da consumidora. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.